Tribunal: TJDFT
Processo: 0717007-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0717007-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADA: AMANDA LETICIA XAVIER SANTANA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão de ID 192568247 proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência n. 0711723-63.2024.8.07.0001, ajuizado por AMANDA LETICIA XAVIER SANTANA. Na origem, o Juízo concedeu a tutela de urgência requerida para determinar que o plano de saúde mantivesse a agravante filiada, autorizando a realização do procedimento médico de gastroplastia autorizado anteriormente, nos seguintes termos: Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Concedo a gratuidade de justiça. Para que sejam deferidas as tutelas de urgência, necessário estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC. O direito de Amanda Letícia é provável e urgente. Isto porque, ainda que possível o direito à resilição contratual de plano de saúde por iniciativa da administradora, tal deve obedecer requisitos, os quais, aparentemente, não estão sendo cumpridos pelo plano de saúde. Primeiramente, a notificação do usuário há de ser com 60 dias de antecedência. A autora afirma não ter recebido qualquer notificação, o que se coaduna com a sua atitude de ter pago a mensalidade do plano de saúde em 06/03/2024 (ID 191389070). Ademais, tratando-se de plano de saúde coletivo, ao ser findado por iniciativa da administradora do plano, pesa sobre esta a obrigação de oferecer ao usuário outro plano na categoria individual que seja equivalente ao em curso. A autora, em sua inicial, não diz em nenhum momento ter acontecido esta oferta. Por fim, para que seja possível a resilição contratual, o plano de saúde deve ter tido vigência por, pelo menos, um ano, o que no caso da autora também não aconteceu. Trago julgado recente de nosso TJDFT em que o entendimento acima foi integralmente esposado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DA OPERADORA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO. PORTABILIDADE A PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência para sustar os efeitos da rescisão contratual unilateral do contrato de plano de saúde dos autores, cominando multa pelo descumprimento no valor de R$1.000,00 (mil reais). 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Segundo entendimento jurisprudencial, a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, na linha do que dispunha o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS. 4. Para a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, exige-se, ainda, que a operadora de plano de saúde assegure a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, preservando-se a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, nos moldes do art. 8o da Resolução ANS n. 438/18. 5. Ainda que a resilição de contrato cumpra os aludidos requisitos formais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido, segundo precedentes do c. STJ, com fulcro no art. 13, III, da Lei n. 9.656/98. 6. Na hipótese, extrai-se dos autos que os autores receberam notificação acerca da resilição unilateral do contrato, com prazo de 60 (sessenta) dias de continuidade da prestação do serviço assistencial. Contudo, ao tentarem a portabilidade do plano de saúde para a modalidade individual/familiar, tiveram o requerimento negado pela operadora do plano de saúde ao argumento de "falta de atendimento aos critérios técnicos". Ademais, um dos autores possui transtorno do espectro autismo (TEA) e estava em tratamento, quando do recebimento da denúncia do contrato. 7. A resilição imotivada de contrato de plano de saúde, sem a possibilitar a portabilidade para plano na modalidade individual/familiar fornecido, bem como durante o tratamento do beneficiário, revela-se, a princípio, ilícita e, portanto, indica a probabilidade do direito, no que se refere à manutenção do contrato de assistência à saúde. 8. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista o grave risco à saúde dos autores, especialmente da criança em tratamento de transtorno do espectro autista (TEA). 9. Não há falar em minoração do valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de astreintes, porque fixadas em patamar ponderado e adequado, na forma do art. 537, caput, do CPC. Ademais, o Juízo a quo assinalou prazo compatível com o cumprimento da obrigação pela parte ré/agravante, que não demonstrou a existência de qualquer dado ou fato com aptidão de impedi-la de cumprir tempestivamente a determinação judicial. 10. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1777624, 07309524620238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim o sendo, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para que, ao menos por ora, a autora continue filiada a seu plano de saúde, podendo realizar, tal qual planejado e já até autorizado pelo plano de saúde (ID 191389082), o procedimento médico de gastroplastia para obesidade mórbida por videolaparoscopia. Comino a multa de R$ 30.000,00 caso a autora volte a ter qualquer procedimento/atendimento médico negado ao autor com fundamento na extinção do contrato de plano de saúde. Intime-se. Cite-se. Deixo de designar, por enquanto, a audiência do art. 334, CPC. Caso se evidenciem chances de sucesso de acordo, será designada ao longo do processo. Decisão embargada pela autora visto que não foi consignado prazo para o cumprimento da tutela deferida (ID origem 192185440). Embargos acolhidos fixando 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da decisão (ID origem 192401521). Nas razões recursais, a agravante sustenta inicialmente que o tipo de contratação vinculada ao plano de saúde do caso concreto é coletivo empresarial. Pontua que dessa forma, o vínculo entre a Operadora de Planos de Saúde e a beneficiária não existe diretamente, já que a segurada goza de benefício fornecido por empresa, através de relação empregatícia. Assevera que existem possíveis indícios de fraude cometida na contratação objeto desta lide, isso porque caberia à empresa estipulante comprovar, por documentos válidos, seja CTPS, guia GFIP, holerites de pagamento de salários, entre outros, que todos os beneficiários possuem vínculo empregatício. Destaca que a Unimed Nacional recebeu diversas movimentações em que os mesmos beneficiários recusados na empresa TAG serviços estão tentando incluir no contrato 174185 BE CAT e, após análise, foi identificada a manipulação das informações no E-Social de algumas vidas que a empresa deseja incluir, visto que estão com a imagem fora do padrão e com CPFs repetidos para diferentes beneficiários ́. Informa que, com base na suspeita, a agravante solicitou à empresa estipulante o FGTS completo com a GRF e a listagem de funcionários, documentação relativa aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, na qual foi possível comprovar a inconsistência nos dados. Esclarece que o pedido de disponibilização da documentação foi realizado em 1/3/2024 e o cancelamento efetivado em 12/3/2024. Argumenta que: Por este cenário apenas, Exas., pode-se notar que o cancelamento discutido nestes autos foi válido e precedido de todas as medidas legais e administrativas para tanto. Inclusive, diante desta situação, a Unimed Nacional roga que o magistrado determine a expedição de ofício ao Ministério Público do Distrito Federal para apuração de eventuais condutas tipificadas no Código Penal. Neste sentido regulatório, a ANS emitiu a Resolução Normativa 557, de 14 de Dezembro de 2002 que, em seu bojo, suscita dispor sobre “a classificação e características dos planos privados de assistência à saúde e regulamenta a sua contratação, dispõe sobre a contratação de plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial por empresário individual e dispõe sobre os instrumentos de orientação para contratação de planos privados de assistência à saúde”. [...] Ocorre, Exas., que, como visto alhures, ao realizar a checagem rotineira dos critérios de elegibilidade dos beneficiários da apólice, a agravante verificou inconsistências, localizando possíveis indícios de desvios na contratação da apólice, precisamente na inexistência de vínculos empregatícios dos beneficiários indicados. Confirmou-se a ausência total de elegibilidade dos beneficiários para figurarem como segurados da ré e, conforme regramento legal, normativo e contratual, operou-se o cancelamento do contrato. Vejam, Exas., que o artigo 421 do CC/02 expressamente proclama que “a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.”. Isso quer dizer que as partes possuem liberdade para realizar os contratos, e até mesmo resili-los, mas sempre com prudência e boa-fé contratual, tudo dentro dos limites de sua função social. É a visão do artigo 422 do mesmo Códex que informa que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”. Noutro cenário, temos que aplicável ao presente caso a ressalva contida no art. 13, p. ú., II da Lei Federal no 9.656/1998, no tocante ao cancelamento dos contratos sem a notificação prévia dos interessados [...] Ou seja, na hipótese de verificação de fraude, inexiste a necessidade de notificação prévia. Importante destacar também que a agravante é regulada e fiscalizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e, com isso, está subordinada às normas e disposições regulamentares editadas pela agência. [...] Continua descrevendo que entende que obstar o cancelamento unilateral e regular do plano de saúde coletivo em função de tratamento médico pendente por parte de algum beneficiário significaria, na prática, a impossibilidade do cancelamento do contrato a qualquer tempo, o que tornaria inviável o modelo dos planos coletivos, acarretando em total desequilíbrio financeiro da agravante. Ademais, destaca que é evidente que a fixação da multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é desproporcional para com o caso e decorre da falsa ideia de irresponsabilidade da ré transmitida pela agravada, não havendo qualquer fundamento fático, tampouco jurídico para uma imposição deste porte, que, se mantido, acarretará em enriquecimento ilícito da agravada. Pontua que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e b), no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão liminar proferida pelo Juízo de origem nos termos da argumentação proposta. Preparo regular (ID 58482947). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de resilição unilateral de contrato coletivo empresarial de plano de saúde. Inicialmente, acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que não sendo a titular do plano de saúde administrada por entidade de autogestão, o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. Verificada, no caso concreto, a aplicação do CDC, salienta-se que o art. 6o, inciso VIII, do referido diploma, descreve como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos quando a parte for hipossuficiente de acordo com os regramentos legais, o que se coaduna com a situação analisada. Impende destacar que, pela relação consumerista verificada, as cláusulas contratuais, principalmente em casos como o ora analisado, que envolve a proteção da vida, devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Em complemento, enfatizo que o princípio da liberdade contratual não é absoluto, devendo ser respeitadas as normas de ordem pública, entre as quais aquela que veda a inclusão de cláusula contratual que traga ao consumidor desvantagem excessiva. Assim, cláusulas contratuais que coloquem o beneficiário em desvantagem exagerada, podem ensejar a aplicação do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; Compulsando o instrumento de comercialização juntado pela agravante (ID 58482949), observa-se que a cláusula contratual 10.3 assim dispõe: 10.3. Este instrumento estará rescindido automaticamente, nas seguintes hipóteses: A - Atraso no pagamento de quaisquer valores; B - Qualquer ato ilícito praticado pelos prepostos da CONTRATANTE ou por qualquer usuário, na utilização dos serviços deste instrumento, caso não exclua o responsável; C - Utilização indevida do cartão individual de identificação UNIMED, caso não exclua o responsável; D - Omissão ou distorção de informações em prejuízo da CONTRATADA ou do resultado de perícias ou exames, quando necessários; E - Descumprimento das condições contratuais, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste contrato; F – Caso todos os produtos contratados sejam cancelados. Ainda, das razões recursais da agravante, verifica-se que o cancelamento do contrato teve com fundamento a cláusula 10.3, item D (Pág. 6 do ID 58482945). Outrossim, em relação à possibilidade de rescisão contratual, importante citar a Resolução Normativa no 557 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que teve vigência a partir de 1o de fevereiro de 2023 e estabelece: Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. [...] Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. POSSIBILIDADE. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O PLANO DE SAÚDE A MANTER APÓLICE. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. Esta Corte possui a compreensão de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei no 9.656/98, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares (AgRg no AgRg no AREsp no 51.473/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 14/10/2015). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que não é possível obrigar a operadora de plano de saúde a manter válidas, para um único segurado, as condições e cláusulas previstas em contrato coletivo de assistência à saúde já extinto. [...] 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.902.349/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.) (Grifou-se). Portanto, analisando a legislação citada e o entendimento jurisprudencial, observa-se que, em regra, admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Frisa-se que nessas situações a operadora deve disponibilizar ao beneficiário um plano de saúde individual equivalente ou familiar, sem a necessidade de cumprir novos prazos de carência, nos termos do art. 1o da Resolução n. 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar, que assim dispõe: Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Pois bem. No caso concreto, a petição inicial de ID origem 191389060 descreve que a requerente teve indicação de realização de cirurgia de gastroplastia em razão de questões de saúde que acometem a beneficiária: A requerente é portadora de obesidade mórbida grau III, com IMC 42,42 Kg/m2, com peso de 122,60 kg, altura de 1,70, com comorbidades de hipertensão arterial, resistência à insulina, esteatose hepática, apneia do sono, ansiedade e ovário policístico [...] A exordial também descreve que, em razão da condição de saúde da agravada, foi solicitada a cirurgia indicada em hospital credenciado junto ao plano de saúde agravante, com a devida autorização e a marcação do procedimento para o dia 25/3/2024. Consta relatado, ainda, que toda preparação necessária para o procedimento foi realizada pela recorrida, mas, de forma inesperada e abrupta, a autora recebeu uma mensagem do hospital no mesmo dia agendado para a cirurgia, informando que quando foram imprimir a guia para validação, foi verificado que o plano havia sido cancelado em 12/3/2024. Nessa linha, em que pese a argumentação lançada pelo plano de saúde agravante, analisando o caso vertente, entendo que para a devida resilição unilateral do contrato, cuja possibilidade é prevista em lei, há necessidade de demonstração, de forma evidente, da suposta fraude na contratação do seguro de saúde em questão. Nesse aspecto, conforme precedentes desta 2a Turma Cível, considero que a eventual fraude informada pela recorrente não justifica a resilição unilateral abrupta, sobretudo, no caso concreto, em que não há evidência de que essa discussão tenha sido precedida por investigação administrativa. Assim, mesmo diante da motivação válida (fraude), a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não deve acarretar riscos à preservação da saúde e da vida da beneficiária que se encontre em situação de vulnerabilidade, como é a situação narrada nos autos em que a segurada estava com cirurgia previamente autorizada e agendada para tratamento de obesidade (Vide Acórdão 1811092, 07030623220238070001, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, estando a decisão agravada devidamente fundamentada, entendo não ser possível aferir, no momento, todas as particularidades que envolvem a suposta fraude descrita pelo agravante, ao passo que considero ser indispensável e prudente, para a efetiva solução da lide, verificação das questões em Juízo de cognição exauriente. Nesse sentido, tenho que a presente via recursal não se mostra adequada, em vista do imprescindível aprofundamento do acervo probatório relativo aos fatos que envolvem a fraude na contratação do seguro de saúde na modalidade empresarial. Outrossim, ressalto que agravo de instrumento e, principalmente, o pedido liminar a ele vinculado, não devem servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria em uma supressão de instância. Nesta sede recursal, as provas não são avaliadas de forma minuciosa. Colaciono precedente no mesmo sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECUSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual a autora pretendia a suspensão dos descontos mensais, referentes aos contratos que alega terem decorrido de fraude. 1.1. Recurso aviado na busca pela suspensão dos descontos decorrentes dos contratos discutidos no feito de origem. 2. A decisão combatida bem apontou que não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram os descontos e se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita dos réus e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.5. Diante desse cenário, neste instante processual, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar para suspensão dos descontos mensais dos contratos de empréstimo. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1650942, 07291902920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Em complemente, pondero que a tese levantada pela agravante, no sentido de que a contratação do seguro de saúde em análise estaria eivada de fraude quanto à real legitimidade para contratar seguro saúde coletivo empresarial, é circunstância que apenas reforça a necessidade de dilação probatória no feito de origem. Diante disso, em cognição sumária, típica do momento processual, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal dos agravantes no que concerne ao sobrestamento da determinação de reintegração de posse, pela já explicitada necessidade de aprofundamento probatório para elucidação da contenda. Em que pese a já citada possibilidade de resilição unilateral do contrato, há necessidade de que esse cancelamento observe, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, que elucida que em todas as fases da contratação, até mesmo na fase pós contratual, os contratantes devem zelar por uma conduta leal, além de também observar os deveres anexos ou laterais de conduta, com o objetivo de manter a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico. À primeira vista, portanto, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal, no que concerne ao cancelamento de forma unilateral da agravada como beneficiária do plano de saúde agravante, pelas já explicitadas particularidades do caso e necessidade de instrução dos autos de origem. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, esse não se afigura presente, pois, caso a agravante sofra algum prejuízo em razão da possível revogação posterior da liminar, aquele será de ordem unicamente financeira. Por outro lado, caso não concedida a manutenção no plano em caráter liminar e, ao final, seja reconhecido o direito de manutenção do plano em caráter definitivo, a agravada poderá ter sido seriamente prejudicada na hipótese de necessitar da cobertura do plano durante esse interregno processual. Há que se ponderar, no presente caso, a preponderância do direito à saúde em relação ao direito de propriedade. O primeiro, caso violado, pode ser irreversível, enquanto o segundo é, por natureza, reversível. Nesse aspecto, o CPC prevê, em seu art. 302, a responsabilidade objetiva do beneficiário da tutela provisória caso a sentença lhe seja desfavorável, sendo, inclusive, preferível que a liquidação ocorra nos próprios autos. Da mesma forma, entendo pela ausência de probabilidade de provimento recursal também no que concerne ao pedido subsidiário de diminuição do valor da multa arbitrada para o caso de descumprimento da decisão. Isso porque fixado em conformidade com a relevância da saúde – elevada ao status de direito fundamental de todos e dever do Estado (artigos 6o e 194 da Constituição Federal de 1988 – CRFB) – para a dignidade da pessoa humana e para o próprio direito à vida (art. 1o, III, e 5o, caput, da CRFB). Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, à vista da ausência cumulativa dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido e mantenho a decisão agravada em todos os seus termos. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 7 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator